Tribunal: TJSP
Processo: 1030513-70.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Seguro. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito em razão do reconhecimento da coisa julgada. APELAÇÃO dos autores, que insistem no acolhimento do pedido inicial. EXAME: pretensão indenizatória que já foi objeto de exame no processo no 1028572-90.2017.8.26.0506.

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Seguro. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito em razão do reconhecimento da coisa julgada. APELAÇÃO dos autores, que insistem no acolhimento do pedido inicial. EXAME: pretensão indenizatória que já foi objeto de exame no processo no 1028572-90.2017.8.26.0506. Impossibilidade de nova discussão da matéria, "ex vi" do artigo 505 do Código de Processo Civil. Repetição do pedido que configura violação à coisa julgada. Pedido de declaração de prevalência do entendimento adotado em outro processo, ajuizado pelo correquerido Vinícius, que também havia de ser julgado extinto sem exame do mérito, mas por falta de interesse processual, na modalidade adequação. Pretendida relativização da coisa julgada que se mostra descabida, já que os fundamentados adotados na sentença não formam coisa julgada. Pretendida prevalência de sentença proferida entre partes diversas que não comporta acolhida. Ação Declaratória que não tem o condão de substituir a via recursal adequada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.*